Tribunal: TJDFT
Processo: 0733290-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO. PEDIDO VOLUNTÁRIO. EFICÁCIA IMEDIATA A PARTIR DA DATA DA CIÊNCIA DA SEGURADORA. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica objeto destes autos – entre beneficiário e empresa que oferta planos de saúde –, atrai a incidência do microssistema consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, da Lei n.o 8.078/90.
2. A Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) dispõe sobre a contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial e preleciona em seu art. 24 que caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos.
3. Depreende-se da redação do artigo 7o, §3o, da Resolução que a exclusão de beneficiários de contrato coletivo empresarial produzirá efeitos imediatos a partir da data da ciência, pela operadora de saúde, da solicitação formulada pela pessoa jurídica contratante.
4. Reputa-se abusiva a conduta da apelante em não realizar a exclusão do beneficiário e continuar efetuando cobranças de mensalidades, de modo que não merece reparo a sentença ao determinar a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.
5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, dispõe que “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
6. Apelação conhecida e desprovida.